Tribunal: TJPA
Processo: 0819659-24.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819659-24.2021.8.14.0401

APELANTE: PAMELA CRISTINA SANTOS DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré a 8 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 155 dias-multa, pela prática do art. 157, §2º, II e V, e § 2º-A, I, c/c art. 70, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as circunstâncias judiciais foram indevidamente negativadas; (ii) determinar se houve violação ao princípio da dialeticidade nas razões recursais; (iii) examinar a possibilidade de concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As razões recursais não impugnam os fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade, pois alegam erro inexistente quanto à quantidade de vetores negativados e apresentam tese dissociada do conteúdo da decisão impugnada.

4. O pedido de justiça gratuita foi corretamente indeferido diante da ausência de comprovação da hipossuficiência e da atuação de advogado constituído, em consonância com a Súmula 6 do TJPA e a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de impugnação aos fundamentos da sentença recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do apelo. 2. A alegação genérica de hipossuficiência econômica, desacompanhada de prova, não autoriza a concessão da justiça gratuita quando a parte é representada por advogado particular.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 49, §2º; 70; 157, §2º, II e V, e § 2º-A, I; CPP, art. 804; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2060531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17.05.2022; STJ, AgRg no REsp 1.803.332/M
G, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2019; Súmula n. 6/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Pâmela Cristina Santos Dias apela de sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA, que a condenou à pena de 8 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 155 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V, e § 2º-A, I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal (ID 17022597).

A apelante pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais do art. 59 foram negativadas à míngua de fundamentação idônea. Subsidiariamente, requer a diminuição da pena-base para 7 anos, 1 mês e 28 dias de reclusão, com redução da quantidade de dias-multa, em razão da neutralização das vetoriais motivos e consequências do crime. Por fim, almeja a concessão da justiça gratuita e a fixação do regime inicial aberto (ID 24420645).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 24834017), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 30059904).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
do recurso.

Sob tal ângulo, o apelante requer a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais do art. 59 foram negativadas à míngua de fundamentação idônea.

Sem embargo, verifico que há manifesta desconformidade entre as razões apresentadas no recurso e o conteúdo da decisão impugnada, o que representa violação ao princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente a demonstração objetiva e específica dos pontos de desacordo com a decisão recorrida, oferecendo argumentação que guarde correlação lógica com os fundamentos do
decisum
.

Na espécie, as razões recursais partem de premissa fática e jurídica inteiramente dissociada da sentença condenatória. Alega-se que o juízo de origem teria valorado negativamente quatro circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime) e que o Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, teria mantido duas dessas valorações por fundamentos diversos, incidindo em
reformatio in pejus
.

Nada, porém, corresponde à realidade dos autos. A sentença, cuja dosimetria foi transcrita em parte no próprio recurso, expressamente neutralizou a culpabilidade e os motivos do crime, reservando valoração negativa apenas às circunstâncias e às consequências do delito, as quais foram justificadas de modo concreto e mediante fundamentação inteiramente diversa daquela apontada nas razões recursais. Confira-se, a esse respeito, a motivação exposta na sentença para dosar a pena-base:

A ré agiu com
culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da sua responsabilidade criminal, devendo o vetor ser valorado de forma neutra; quanto aos
antecedentes
criminais, a acusada é primária, e não registra antecedentes criminais, o que atrai a valoração neutra; em relação à
conduta social
e à
personalidade
, sem possibilidade de avaliação pelo que dos autos consta, pelo que se valora de forma neutra; o
motivo
do delito se constituiu pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, do que se infere a valoração neutra;
circunstâncias
, são desfavoráveis a acusada, considerando que houve pressão psicológica a vítima, pois foi colocado a
arma na cabeça
do seu filho de
11 anos
, bem como
a restrição de liberdade
das vítimas, que foram mantidas no interior do salão, pela denunciada e seus comparsas, até que concluíssem a ação criminosa, o que atrai a valoração negativa; as
consequências
do delito são desfavoráveis a acusada, considerando que a ação delitiva gerou um
elevado prejuízo financeiro
a vítima, pelo que se procede a valoração negativa; o
comportamento da vítima
em nada influenciou para a prática do crime, razão pela qual se adota a valoração neutra.

Analisadas essas circunstâncias e levando a situação econômica da ré, fixa-se a pena-base, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um e trinta avós) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do CP. (ID 17022597, pág. 13)

Como se vê, a culpabilidade e os motivos do crime foram valorados de forma neutra, reconhecendo que nada havia na conduta da ré que extrapolasse a reprovabilidade inerente ao tipo, e que o impulso voltado à obtenção de vantagem patrimonial já se encontrava absorvido pela própria estrutura do delito.

Além disso, apenas as circunstâncias e as consequências do crime receberam juízo desfavorável, e por motivos concretos: o emprego de violência psicológica extrema, consubstanciada na ameaça dirigida ao filho menor da vítima, e o expressivo prejuízo financeiro causado, fatores que excedem o padrão típico e justificam a exasperação da pena-base. Assim, inexiste qualquer subsídio fático para a tese de que quatro vetores teriam sido negativamente apreciados, nem de que a instância revisora teria inovado fundamentos, até porque a apelação ora examinada sequer foi julgada.

Destarte, a defesa constrói uma narrativa autônoma, alheia ao conteúdo decisório efetivo, como se impugnasse outra sentença, diversa daquela constante dos autos. A incongruência impede o conhecimento do apelo sob o ângulo pretendido, pois as razões do recurso que não enfrentam, nem de modo tangencial, os fundamentos reais da decisão recorrida.

De outra parte, não se vislumbra na peça recursal sequer a adequada formulação de pedido compatível com o instrumento manejado. Isso porque a defesa pede o provimento da revisão criminal (ID 24420645, pág. 11), quando o que se tem é um recurso de apelação.

Nesse contexto, não há como admitir o pleito de reforma da dosimetria e do consequente pleito de abrandamento do regime prisional, porquanto deduzido em contrariedade ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal" (STJ,
AgRg no AREsp n. 2060531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17/05/2022).

Por fim, quanto ao pleito de concessão da
justiça gratuita
, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado de que a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade da justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC (Súmula nº 6), sendo certo que, no caso em exame,
não
há provas nos autos da alegada incapacidade financeira do réu, que inclusive está sendo patrocinado por advogado particular.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do STJ por meio do qual “a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg no REsp 1.803.332/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.8.2019).

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/10/2025